Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. DEVEDOR INEQUIVOCAMENTE CIENTIFICADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. De início, quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário estava “ausente”, não havia, de fato, o efetivo recebimento pelo devedor, no endereço declinado. Todavia, a hipótese é distinta, pois a autora/apelante também juntou aos autos telegrama digital entregue ao próprio devedor no endereço constante do contrato, conforme atestado pelos Correios (ID 34214809).
2. Com efeito, a ausência inicial restou suprida, não havendo qualquer irregularidade na comprovação da mora por meio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios, cujo devedor foi inequivocamente cientificado.
3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.” (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020)
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.